Tribunal: TJSP
Processo: 1003447-55.2024.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO NÃO CONTRATADO – AUTORA IDOSA, HIPERVULNERÁVEL – DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – GRAVAÇÃO TELEFÔNICA INIDÔNEA PARA DEMONSTRAR CIÊNCIA CLARA E VONTADE LIVRE DA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E DE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO NÃO CONTRATADO – AUTORA IDOSA, HIPERVULNERÁVEL – DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – GRAVAÇÃO TELEFÔNICA INIDÔNEA PARA DEMONSTRAR CIÊNCIA CLARA E VONTADE LIVRE DA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E DE ENVIO DE APÓLICE – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.